Tribunal: TJDFT
Processo: 0709012-18.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. INSERÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação existente entre as partes é de consumo, regendo-se pelas diretrizes constantes do Código de Defesa do Consumidor.
2. Este Tribunal de Justiça perfilha o entendimento já pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inclusão do nome da pessoa em cadastros de inadimplentes, assim como o protesto indevido, materializa dano in re ipsa, ou seja, aquele que, por ser presumido, dispensa comprovação.
3. A indevida inclusão do nome da pessoa em cadastros de inadimplentes constitui abuso de direito e enseja compensação por danos extrapatrimoniais, sobre os quais se atribui três dimensões funcionais: compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica.
4. Tanto na legislação de defesa do consumidor como na legislação da defesa da concorrência, é possível extrair um parâmetro que tenha função punitivo-pedagógica, pois, ao estabelecerem a dosimetria da multa, tais diplomas fornecem uma série de critérios que tem por função o desestímulo da reiteração de condutas que atingem a coletividade.
5. No caso, a quantia fixada pelo Juízo de origem atende às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial, mostrando-se hábil a compensar o prejuízo moral experimentado pela demandante.
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.